Tribunal: TJSP
Processo: 1500199-65.2019.8.26.0459
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de cocaína – Autoria e materialidade comprovadas - Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Versão apresentada pelo réu que restou isolada nos autos – Dicção do disposto no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006 – Mercancia evidenciada –

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de cocaína – Autoria e materialidade comprovadas - Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Versão apresentada pelo réu que restou isolada nos autos – Dicção do disposto no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006 – Mercancia evidenciada – Dosimetria fixada corretamente pelo Juízo - Regime aberto ou semiaberto – Inadmissibilidade no caso do tráfico – Pena privativa de liberdade que não pode ser substituída pela restritiva de direitos (art. 44, I, II e III, CP) – Crime inafiançável, a princípio equiparado aos hediondos e que ostenta concreta gravidade – Recurso não provido.